Tribunal: STF
Processo: ARE 1322546
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – CONTROLE DIFUSO – LEI: FORMALIDADE: VÍCIO DE INICIATIVA – ART. 61, §1º, II, B, DA CF: OBSERVÂNCIA. A iniciativa de lei exclusiva do Chefe do Executivo prevista no art. 61, §1º, II, b, da Constituição Federal (CF), somente se aplica aos Territórios federais. Destarte, não há vício de iniciativa em projeto de lei apresentado por Vereador que trata sobre a prestação de serviços públicos, aplicando-se, no caso, o caput do art. 61 da CF.
    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – SERVIÇOS PÚBLICOS: INTERESSE LOCAL: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: MUNICÍPIO – POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO: ABASTECIMENTO ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: CONTRATO – AGÊNCIA REGULADORA: AGÊNCIA REGULADORA E SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (ARSAE/MG). 1. O Município tem competência para legislar sobre serviços públicos essenciais de interesse local. 2. A Política Nacional de Saneamento Básico determina que caso o ente não preste o serviço de abastecimento de água e esgotamento de forma direta deverá ser feito contrato para tanto, no qual deverá constar a indicação da entidade reguladora da prestação do serviço. 3. No Estado de Minas Gerais foi criada a Agência Reguladora e Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE/MG), que é agência definida como reguladora nos convênios celebrados entre Estado e Município, e nos contratos entre Município, COPASA S/A e Estado. 4. Estando a norma municipal em consonância com as normas da agencia reguladora, não há que se falar em ilegalidade” (pág. 1 do documento eletrônico 9).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 1 do documento eletrônico 13).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 61, § 1°, II, b; 93, IX; e 102, § 2°,da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Preliminarmente, observo que o art. 102, § 2°, da Lei Maior, apontado pela recorrente, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
    Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015".
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria imprescindível a reinterpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei 8.454/2018 do Município de Divinópolis/MG), o que atrai a incidência da Súmula 280/STF.
    Desse modo, eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, trago à colação julgados proferidos por ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. MEDIDAS DE SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEI MUNICIPAL 2.802/2009 DE ITAGUAÍ/RJ. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Compete ao município legislar sobre medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários, uma vez que tratam de assuntos de interesse local. Precedentes. 
    II - Indispensável, na espécie, o exame da legislação municipal que rege as atribuições de cada um dos órgãos componentes do Poder Executivo do Município de Itaguaí para se examinar o argumento de que a Lei municipal 2.802/2009 teria instituído novas atribuições fiscalizatórias para aqueles órgãos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 280 do STF. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 747.757-AgR/RJ, de minha relatoria). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SALA DE ATENDIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 
    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que cabe ao município legislar supletivamente em matéria relacionada à proteção da saúde, podendo inclusive impor medida a ente privado que acarrete despesa.
    2. O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma municipal que, no interesse local, determina a implementação de sala de atendimento de primeiros socorros em centro comercial. Para dissentir do entendimento acerca dos limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.063.621-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator